Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-89.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008826-89.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRIDO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MARIA LAURA PEREIRA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 357.958.178-30 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008826-89.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008826-89.2023.8.11.0040

Recorrente:
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

Recorrido:
J Amaral Transportes Ltda-Me

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – VALE PEDÁGIO – ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001
–
MULTA
-
PRESCRIÇÃO DE 12 (DOZE) MESES INSTITUÍDA PELA LEI N.º 14.229/2021 – FATOS ANTERIORES À REFERIDA LEI – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à empresa recorrida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência na penalidade prevista no artigo
8º
da Lei nº
10.209
/2001. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei n.º
14.229
/2021, somente entrarão na regra geral de
prescrição
do
Código Civil
se referido o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses, a partir da vigência da Lei
14.229
/2021 (21/10/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008826-89.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008826-89.2023.8.11.0040

Recorrente:
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

Recorrido:
J Amaral Transportes Ltda-Me

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença: (Id.
207411153
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,

condenando a parte recorrente ao pagamento da cláusula penal, tomando por base o valor dos pedágios,
em quantia
proporcional
de R$ 3.982,21 (três mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

207411155
): o recorrente arguiu prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
.

207411161
): alega ausência de dialeticidade nas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008826-89.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1008826-89.2023.8.11.0040

Recorrente:
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.

Recorrido:
J Amaral Transportes Ltda-Me

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por J Amaral Transportes Ltda-Me
em face de

Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A.
, na qual
objetiva o recebimento de
multa pelo não pagamento de vale pedágio correspondente a duas vezes o valor do frete.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que
foi contratado pela empresa recorrente para realizar o transporte de cargas
da empresa Cooperativa Agrop. M Vale Tartaruga no Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso/MT e levá-la até a os armazéns da empresa Louis Dreyfus, no município de Alto Araguaia/MT, cujo frete foi contratado
no valor de R$ 7.167,41 (sete mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). Todavia, aduz que a empresa recorrente não realizou o pagamento antecipado e integral do vale-pedágio, por isso requer o pagamento da multa, no valor de
R$ 14.334,82 (quatorze mil e trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos),
prevista no artigo 8º da Lei n.º 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se a parte recorrente, suscitando a ocorrência da prescrição e, no mérito, defendendo a improcedência da demanda.

Inicialmente, não há que se falar em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição pelo fato de a parte recorrente não ter oposto embargos de declaração contra a sentença recorrida, uma vez que a oposição dos aclaratórios é opção da parte.

Ademais, afasta-se a tese de ausência de dialeticidade recursal aviada nas contrarrazões apresentadas pela recorrida, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas no âmbito das contrarrazões.

Do exame dos autos, importante ressaltar que a Lei n.º 10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), dispõe ser direito da parte reclamante, ora recorrida, o recebimento adiantado do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º,
in verbis:

“
Artigo 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Todavia, d
a análise detida do processo, constata-se que merece prosperar a alegação da parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei nº 14.229/2021, somente entrarão na regra geral de prescrição do Código Civil se o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses, a partir da vigência da Lei 14.229/2021 (21/10/2021).

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
E M E N T A RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO DE 12 MESES INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.229/2021 – FATOS ANTERIORES A REFERIDA LEI – CONTAGEM DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. O Artigo 5º-A, § 2º, da Lei 11.442/2007, prevê que “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva. A Lei 10.209/2001 (Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras providências), sendo um direito da parte reclamante o recebimento do valor do pedágio, sob pena do embarcador indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, segundo o seu artigo 8º. O STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional de fatos ocorridos anteriormente a vigência da Lei nº 14.229/2021, somente entrarão na regra geral de prescrição do Código Civil se o prazo prescricional for esgotado antes da vigência da referida Lei, caso contrário, será aplicado o prazo prescricional de 12 meses a partir da vigência da Lei 14.229/2021 (21/10/2021). Preliminar de prescrição acolhida. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10001340420238110040, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, reformar a sentença de origem, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024